Tribunal: TJMT
Processo: 0002046-33.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002046-33.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL REGINALDO FELIX DOS SANTOS - CPF: 734.433.281-72 (APELADO), RAFAEL REGINALDO FELIX DOS SANTOS - CPF: 734.433.281-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA ZITA DE AVILA - CPF: 353.569.101-00 (VÍTIMA), JOAREZ MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 06 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal), absolvendo-o da imputação de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). O Ministério Público pleiteia a condenação pelo crime de corrupção de menores. A defesa requer a absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante relativa ao uso de arma de fogo e a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação pelo crime de roubo majorado encontra-se amparada em provas suficientes ou se deve ser aplicada a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) analisar se há elementos suficientes para reformar a absolvição e condenar o réu pelo crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do réu foi realizado sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que o acusado foi apresentado isoladamente à vítima, sem a realização de uma identificação prévia com indivíduos de características semelhantes, comprometendo a confiabilidade do ato.

4.

A vítima expressou dúvidas sobre a identidade do autor do crime tanto na fase policial quanto em juízo, demonstrando incerteza na identificação do réu como agente do roubo, circunstância que impede a condenação em razão da ausência de um standard probatório mínimo exigido para afastar a dúvida razoável.

5.

O princípio do
in dubio pro reo
, fundamento do estado de inocência, impõe que a dúvida sobre a autoria do delito favoreça o acusado, resultando na sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

6.

No tocante à alegação ministerial de corrupção de menores, inexiste prova segura de que o réu tenha induzido, instigado ou facilitado a participação do menor na prática do delito, não sendo possível a reforma da sentença absolutória diante da fragilidade probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da defesa provido. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal é inválido para fundamentar uma condenação criminal quando não corroborado por outros elementos probatórios autônomos e consistentes.

2.

Diante da dúvida razoável quanto à autoria do crime de roubo, impõe-se a absolvição do réu com base no princípio do in dubio pro reo.

3.

A condenação pelo crime de corrupção de menores exige prova segura da participação do menor na prática criminosa e da influência direta do acusado para a sua adesão à conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 226 e 386, VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 884712/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e

pela defesa de
RAFAEL REGINALDO FELIX DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 0002046-33.2012.8.11.0042,
na qual o
segundo insurgente
foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, incisos I e II do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (dez) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, inconformado com a absolvição do acusado quanto ao
crime de corrupção de menores
,
razões recursais acostadas sob o 244943697, pleiteia a reforma da sentença para que seja proferida sua
condenação
.

A seu turno, a defesa de
RAFAEL REGINALDO FELIX DOS SANTOS,
também apelou (id. 244944155), requerendo a
absolvição
quanto ao crime de roubo, sob alegação de ausência de provas concretas acerca da autoria, ou, subsidiariamente, a
exclusão da majorante
do emprego de arma de fogo haja vista que não há nos autos a apreensão da citada arma, assim como não foi realizado Laudo Pericial apto a comprovar a eficácia do artefato. e o
decote da valoração negativa dos antecedentes criminais
, com consequente redução da pena.

Em contrarrazões vistas no id. 244944153 e no id. 244944158, o Ministério Público e a Defensoria Pública
rechaçam as pretensões
formuladas pela parte adversa e pugnam pelo desprovimento dos apelos contrários aos seus interesses.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, é pelo
desprovimento
dos recursos interpostos para manutenção da sentença condenatória, consoante entendimento assim sumariado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – Réu condenado pelo crime de roubo majorado, art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal – 1. RECURSO MINISTERIAL– Irresignação quanto à absolvição pelo delito de corrupção de menores. Impossibilidade. A ausência de depoimentos consistentes e a falta de provas materiais que comprovem a corrupção de menores reforçam a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo, ante a carência de um standard probatório mínimo para a condenação pelo referido delito. 2. RECURSO DEFENSIVO. Pedido de absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal, realizado pela vítima, não foi hábil para embasar a condenação. Pedido subsidiário pelo decote da majorante referente à arma de fogo, sob o argumento de que o instrumento não foi apreendido, e de redimensionamento da pena base, a fim de que seja desconsiderada a exasperação negativa realizada pelos antecedentes. IMPOSSIBILIDADE. Reconhecimento pessoal realizado pela vítima em juízo. Condenação por fato anterior com trânsito em julgado no momento da prolação da sentença, devidamente constante na folha de antecedentes. Parecer pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO e DO RECURSO MINISTERIAL”
(id. 252015681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte do caderno processual
que o órgão ministerial denunciou
Rafael Reginaldo Felix dos Santos
e outros acusados pela prática dos delitos de roubo majorado e Corrupção de menores (artigo 157, §2°, incisos I e II em concurso material (art. 69) com o artigo 244-B da Lei 8.069/90).

Segundo narrativa da exordial acusatória, no dia 05/09/2011, por volta de 13h00min, no estacionamento denominado Itapuã, situado na Avenida Voluntários da Pátria, região central desta Capital, os denunciados – em unidade de desígnios e divisão de tarefas – subtraíram mediante violência e grave ameaça coisa alheia móvel, consistente em uma bolsa contendo documentos, aparelhos celulares, produtos pessoais, além da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e oitocentos reais) tudo de propriedade da vítima Maria Zita de Ávila.

Ainda conforme caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima se dirigiu até a agência bancária do Banco Bradesco, localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça e efetuou um saque no valor descrito alhures, em seguida, dirigiu-se até o estacionamento Itapuã, onde foi abordada pelo acusado Rafael, com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu sua bolsa.

Ato contínuo, o implicado arremessou a bolsa da vítima a um comparsa que se encontrava dentro de um táxi, sendo que na porta do estacionamento outro três assaltantes acobertavam a ação criminosa do apelante, que utilizaram duas motos para foragiram do local em sua companhia.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente
procedente
, resultando na condenação do acusado no delito de roubo
majorado (art. 157, § 2°, I e II do Código Penal) e absolvição no crime de corrupção de menores 244-B da Lei 8.069/90) e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância as partes exsurgem inconformadas perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados,
passando-se, pois, à análise das pretensões arguidas.

I
. RECURSO DA DEFESA:

I.I.
Do pedido de Absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à fragilidade da prova acusatória, especialmente no que concerne ao reconhecimento pessoal do apelante e à consequente incerteza sobre sua efetiva participação na prática criminosa.

O exame detido dos autos revela que o decreto condenatório baseou-se, fundamentalmente, no reconhecimento da vítima
Maria Zita de Ávila
, o qual, conforme demonstrado, não observou os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, além de ter sido marcado por incertezas e contradições que tornam insustentável a condenação.

A vítima, ao ser ouvida em juízo (id. 244943687), declarou que, no dia dos fatos, saiu de uma agência do banco Bradesco, localizada na Avenida do CPA, onde sacou aproximadamente R$ 2.400,00. Em seguida, deslocou-se até o estacionamento situado na Avenida Voluntários da Pátria. Ao estacionar e sair do veículo, foi surpreendida por um homem armado, que rapidamente subtraiu sua bolsa e outros pertences.

Relatou que, no momento da abordagem, estava fora do veículo, segurando a chave do carro na mão. O assaltante não verbalizou comandos claros, limitando-se a puxar a bolsa e demonstrar estar armado. Após a subtração dos bens, o autor fugiu em uma motocicleta, que era conduzida por um comparsa aguardando próximo ao portão do estacionamento.

A vítima mencionou que uma funcionária do estabelecimento presenciou a ação e tentou alertá-la sobre o ocorrido. Quando questionada sobre os itens subtraídos, estimou um prejuízo de R$ 2.800,00 em dinheiro, além de dois óculos de grau, um celular e documentos pessoais.

Acerca do
reconhecimento do suspeito
, a vítima afirmou ter sido chamada à delegacia cerca de duas horas após o crime para identificar um único indivíduo no centro da cidade. Na ocasião, reconheceu o suspeito com convicção, sendo informada pelos próprios policiais sobre o nome do investigado. Contudo, ao realizar novo reconhecimento na delegacia,
expressou dificuldade em reafirmar a identificação
, ressaltando que, durante o assalto,
se atentou apenas ao rosto e aos olhos do assaltante, sem reparar em características do corpo ou no modo de caminhar
.

Afirmou ainda que,
na delegacia, o suspeito já não vestia as mesmas roupas
, e que, quando lhe foram apresentadas várias pessoas,
ficou confusa e teve dificuldades para reconhecê-lo com precisão
. Em juízo
, reforçou essa incerteza ao afirmar que, se visse o acusado no dia da audiência, não teria condições de reconhecê-lo
.

Adicionou que, à época dos fatos, viu a imagem do acusado em reportagens na internet e na televisão, mas que,
ao vê-lo pessoalmente, não teve plena convicção de que se tratava do mesmo indivíduo
, pois estava emocionalmente abalada no momento do crime.

No tocante à dinâmica da fuga, inicialmente relatou que o autor correu antes de subir na motocicleta. No entanto, ao ser informada de que o suspeito apresentava uma limitação física, passou a duvidar dessa versão e admitiu não se recordar com exatidão se ele correu ou apenas caminhou rapidamente. Quanto à motocicleta utilizada, lembrou-se apenas de que possuía um detalhe na cor vermelha.

O Código de Processo Penal estabelece regras claras para o procedimento de reconhecimento de pessoas, justamente para evitar injustiças e condenações equivocadas. O artigo 226 do CPP dispõe que o reconhecedor deve descrever previamente a pessoa a ser reconhecida, que o suspeito deve ser colocado ao lado de outros indivíduos com características semelhantes e que, apenas na impossibilidade de cumprimento dessas regras, o ato deve ser devidamente justificado.

No caso em tela, tais requisitos foram flagrantemente desrespeitados. O apelante foi apresentado isoladamente à vítima, já em contexto de suspeição, pois a vítima foi conduzida pelos policiais militares até o local onde ele se encontrava detido, prática altamente suscetível à formação de falsas memórias e à indução de um reconhecimento equivocado.

Ademais, a vítima, ao depor em juízo, expressou dúvidas sobre a identidade do autor do delito, conforme se extrai do seguinte trecho da transcrição de seu depoimento
"quando eu vi pessoalmente, eu não estava 100% convicta que era a pessoa, porque na hora estava muito nervosa, fiquei meio cega, não via nada."
(id. 244943687).

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reafirmado que o reconhecimento de pessoas realizado sem observância dos critérios do artigo 226 do CPP é imprestável para lastrear uma condenação criminal, especialmente quando não há outros elementos probatórios que reforcem a imputação. No caso concreto,
não há quaisquer provas autônomas que confirmem a participação do apelante no crime
, além do duvidoso reconhecimento pessoal.

Vejamos:
“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PARA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."3 . No caso, a única prova produzida contra o paciente foi o reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e não confere segurança para a condenação.4. Agravo regimental não provido
” (STJ - AgRg no HC: 884712 RS 2024/0005724-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2024)

E, embora tenha sido consignado pela d. sentenciante que em audiência
“tentado o reconhecimento do acusado pela vítima Maria Zita Ávila, através da janela espelhada, presente na sala de audiência, e a vítima reconheceu o acusado Rafael e ao vê-lo se emocionou, chegando a chorar. Afirmou que o reconhecia pelos olhos."
, ora, se no calor dos acontecimentos a vítima já apresentou incertezas quanto à identificação do autor, é ilógico e contrário à própria dinâmica da memória humana concluir que, passados mais de oito meses dos fatos (audiência de instrução realizada em 18/5/2012, id. 244943686 - Pág. 62), esse reconhecimento se tornaria mais preciso e confiável. Ademais, a própria vítima explicitamente declarou em juízo que, se visse o acusado no dia da audiência, não teria condições de reconhecê-lo.

O princípio do
in dubio pro reo
, corolário do princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, determina que a dúvida sempre deve favorecer o réu, e que uma condenação criminal exige prova inequívoca de autoria e materialidade. No caso concreto, as incertezas que emergem do conjunto probatório não podem ser resolvidas em desfavor do apelante, devendo, por isso, prevalecer a absolvição.

Em suma, a inexistência de um reconhecimento pessoal realizado segundo as diretrizes legais, a insegurança manifestada pela própria vítima quanto à identidade do agente, e a ausência de outros elementos de prova que reforcem a autoria delitiva, impõem o
reconhecimento da insuficiência de provas e a consequente absolvição do apelante
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II.
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

II.I.
Condenação pelo crime de corrupção de menores

O crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) exige, para sua configuração, prova da participação efetiva do menor na prática delitiva, bem como a demonstração de que o adulto, de alguma forma, induziu, instigou, facilitou ou corrompeu o adolescente à prática do delito.

No caso em exame, de igual modo, não há prova robusta de que o acusado Rafael Reginaldo Felix dos Santos tenha efetivamente induzido, instigado ou facilitado a participação do menor na empreitada criminosa.

A
vítima
confirmou, em juízo, a presença de mais de um indivíduo no momento do crime, atribuindo de forma segura a autoria do roubo ao acusado Rafael. No entanto,
não mencionou, em momento algum, a participação direta do adolescente nos fatos.

Importante ressaltar que o próprio autor da ação penal, em sede de alegações finais, pugnou pela absolvição do acusado no crime em comento, à vista da fragilidade das provas amealhadas aos autos.

Diante desse contexto,
não se pode afastar a aplicação do princípio do in dubio pro reo
, pois a fragilidade probatória não permite que se conclua, com o grau de certeza exigido para uma condenação penal, que o acusado tenha efetivamente corrompido o menor.

Dessa forma,
mantém-se
a absolvição pelo crime de corrupção de menores
.

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa para
absolver
Rafael Reginaldo Felix dos Santos da imputação do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas;

e, noutro viés
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025